Tribunal: STF
Processo: HC 101561
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PENITENCIÁRIO. 
   REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO. REDAÇÃO DO ART. 112 DA 
   LEP. LEI 10.792/2003. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO,
   INDEFERIDA. 
1. O pedido de declaração incidental de 
   inconstitucionalidade da Portaria 14/04-Susepe, do Estado do Rio 
   Grande do Sul, não é de ser conhecido. Isso porque essa matéria não 
   foi argüida nas instâncias precedentes. Sendo certo que não cabe ao 
   Supremo Tribunal Federal o exame per saltum da matéria, sob pena de 
   indevida supressão de instância. 
2. É firme a jurisprudência do 
   Supremo Tribunal Federal no sentido de que o deferimento da 
   progressão de regime prisional está vinculado ao preenchimento, pelo 
   condenado, de requisitos objetivos e subjetivos. Sendo certo que, na 
   aferição dos pressupostos subjetivos, pode o Juiz da Execução fazer 
   do exame criminológico um dos elementos de sua convicção pessoal. 
   Isto, é claro, sempre que o magistrado entender necessário à 
   verificação do processo de reinserção social do apenado. 
   Precedentes. 
3. Na concreta situação dos autos, a decisão que 
   impossibilitou a transferência do paciente para o regime menos 
   gravoso está embasada em elementos constantes de laudos e relatórios 
   técnicos. 
4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, 
   denegada.